Tribunal: STF
Processo: RE 1418606
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4º Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). DIREITO DO RECLAMANTE AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECONHECIMENTO DA PRECARIEDADE DO CONTRATO LABORATIVO QUE CONFERE DIREITO AO PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA E DEPÓSITO DO FGTS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DA CATEGORIA, INSTITUÍDO PELA LEI 183/2015. ACOLHIDA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 46/2006. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CÁLCULO DO FGTS COM BASE NO PISO SALARIAL ESTABELECIDO EM SENTENÇA. ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.”



    No apelo extremo (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Carta Magna, ao fundamento de que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional. 



    Quanto ao mérito, afirma que, “ao reformar a respeitável sentença, condenando o Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação da Lei Municipal em detrimento à Lei Federal, sem embargo do respeito que lhe é devido, violou frontalmente os artigos 22, inciso XVI; 198, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 15, Doc. 4).



    Ressalta que “a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal tem sido rigorosa no sentido de fazer valer a competência privativa da União para legislar sobre organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões e que havendo conflito entre leis, prevalece a Lei Federal”(fl. 15, Doc. 4).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para (a) declarar a nulidade do acórdão recorrido; ou (b) reformar o acórdão recorrido, para julgar improcedente o pedido de pagamento de diferenças salariais decorrente da aplicação da Lei Municipal, determinando-se a aplicação da Lei Federal.



    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem até decisão de mérito, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, do RE 1.279.765-RG, Tema 1132 da Repercussão Geral (Doc. 8).



    A requerimento do recorrente (fl. 5, Doc. 9), o Juízo de origem reconsiderou o sobrestamento do RE, ao argumento de que “a presente demanda não está afetada pelo tema de repercussão geral nº 1.132, do STF, na medida que se trata de aplicação do piso salarial previsto na Lei Complementar Municipal nº 185/2015 e não piso salarial nacional, conforme discutido no leading case” (fl. 8, Doc. 12).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 13).



    É o relatório. Decido. 



    Não merecem ser acolhidas as razões da parte recorrente. Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



     



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



     



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 1-3, Doc. 3):



    “A respeito da validade da contratação por prazo determinado de agente comunitário de saúde, esta Turma Recursal já assentou o entendimento que, com o advento da Lei Federal nº 12.994/14 (art. 16), restou vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, salvo na hipótese de combate a surtos epidêmicos, na forma da lei aplicável. 



    Assim, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) em demonstrar que a finalidade da contratação foi para combater surtos epidêmicos, a declaração de nulidade das contratações em comento é medida que se impõe. 



    Dentro desse contexto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, em sede de repercussão geral (tema 916), que: “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” (destaquei). Logo, os autores fazem jus ao recebimento de FGTS relativo ao período dos contratos declarados nulos, nos termos estabelecidos em sentença. 



    Além disso, também se discute se há direito das partes autoras às diferenças salariais decorrentes da LCM 183/2015, com reajustes anuais previstos nas Leis Municipais 3575/2016, 3658/2017, 3752/2018 e 3827/2019. 



    Sobre a questão, o artigo 220 da Lei Complementar nº 46/2006 (Estatuto dos Servidores do Município de Paranaguá), dispõe o seguinte: “Nas contratações por tempo determinado o servidor contratado deverá perceber o vencimento inicial do cargo que venha a exercer.”. 



    Assim, considerando que a Lei Complementar Municipal n. 185/2015 estipulou novo valor de remuneração base para os agentes comunitários de saúde, este deverá ser observado pela Administração Pública. No mais, além da inobservância do piso salarial da categoria, deverá o município promover a reposição salarial nos percentuais de 3,584%, 4,08%, 2,76%, e 4,94%, promovidos pelas Lei Municipais 3575/2016, 3658/2017, 3752/2018 e 3827/2019, respectivamente. Em demandas idênticas, cito a jurisprudência assentada por esta Turma Recursal: 



    […]



    Ademais, as partes autoras recorrem da decisão que não reconheceu o reflexo do reajuste do piso salarial da categoria para o cálculo do pagamento do FGTS. 



    Sob o tema, entende-se que não é devido o pagamento de reflexos desta equiparação salarial e reajuste sobre férias e 13º salário, bem como quanto ao pedido de pagamento das verbas rescisórias, conforme o Tema 916 do STF, já que o reconhecimento da ilegalidade praticada pelo Município acarreta a sua nulidade para todos os efeitos. 



    Entretanto, tal entendimento não diz respeito ao direito ao pagamento do saldo de salário e do FGTS, já que a nulidade dos contratos gera direito ao pagamento destes, conforme fundamentação já exposta. Portanto, deve o FGTS ser calculado com base no valor do piso salarial da categoria reconhecido em sentença. 



    O voto, portanto, é pelo desprovimento ao recurso da parte ré e provimento do recurso da parte autora, reformando parcialmente a sentença, somente para o fim de reconhecer que o FGTS deve ser calculado com base no piso salário da categoria.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Complementar Municipal 183/2015 e Leis Municipais 3.575/2016, 3.658/2017, 3.752/2018 e 3.827/2019), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor municipal. Agente comunitário de saúde. Piso salarial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.251.354-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente